Tribunal: TJDFT
Processo: 0761262-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SAÚDE. CONSULTAS E EXAMES. REALIZAÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para determinar que o réu forneça à parte autora, os procedimentos médicos: a) EXAME DE PERNA DIREITA (AP E PERFIL); b) EXAME DE JOELHO DIREITO (AP E PERFIL); c) EXAME DE ARTICULAÇÃO TÍBIO-TÁRSICA (TORNOZELO); d) CONSULTA EM FISIOTERAPIA/REABILITAÇÃO ORTOPÉDICA/REUMATOLÓGICA; e) CONSULTA EM CARDIOLOGIA — VALVULOPATIA, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura em algum hospital da rede particular, observados os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação. Em suas razões, o recorrente pleiteia a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja condeno a fornecer as consultas e exames no prazo de 30 dias.
II. A parte autora requer a desistência do recurso, uma vez que as consultas e exames foram realizadas em hospital público do Distrito Federal (ID 56614957).
III. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto, restando prejudicado o presente recurso.
IV. RECUSO PREJUDICADO. Sem custas e honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.